Tribunal: STF
Processo: Rcl 87768
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Execução criminal. Exigência de exame criminológico. Súmula Vinculante nº 26. Ausência de fundamentação concreta. Ilegalidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A Súmula Vinculante nº 26 do STF dispõe que a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora admissível, exige decisão motivada do juízo da execução, baseada nas circunstâncias do caso concreto.



    2. No caso, na decisão reclamada, determinou-se a realização do exame com fundamento genérico na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/24, que tornou a medida obrigatória, sem apontar elementos empíricos que indicassem a periculosidade ou a recalcitrância do apenado.



    3. De acordo com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a exigência do exame criminológico deve ser pautada em elementos concretos, sendo inidônea a justificativa abstrata ou baseada apenas na gravidade do delito.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.